Tribunal: TJES
Processo: 5023289-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023289-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE 02 BARRO VERMELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.

APELADO: ALINE YUKIKO ISHII e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO
S PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5023289-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE 02 BARRO VERMELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.

APELADO: ALINE YUKIKO ISHII, ANA MARIA DOS SANTOS ISHII, HIROSHI ISHII

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HIROSHII ISHII, ANA MARIA DOS SANTOS ISHII
e
ALINE YUKIKO ISHII

contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
SPE 02 BARRO VERMELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.
, determinando que os honorários periciais sejam rateados na proporção 30% (trinta por cento) para os Autores/Apelados e 70% (setenta por cento) para a Ré/Apelante.

Em suas razões (id. 10523687), aduzem os embargantes, em síntese, que o v. acórdão teria deixado de considerar que a sentença revogou a liminar de forma condicionada, permitindo a retomada das obras desde que atendidas as condições de segurança estabelecidas em laudo pericial. Apontam, ainda, omissão quanto à possibilidade de apuração das astreintes relacionadas ao atraso da ré no cumprimento das obras necessárias, que deveria ser analisada na fase de liquidação.
Por fim, assinalam omissão acerca do pagamento antecipado dos honorários periciais pela ré, requerendo que os custos fiquem a cargo desta em razão de sua maior responsabilidade sobre os danos.

Contrarrazões no id. 10648825, pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, por seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5023289-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE 02 BARRO VERMELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.

APELADO: ALINE YUKIKO ISHII, ANA MARIA DOS SANTOS ISHII, HIROSHI ISHII

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HIROSHII ISHII, ANA MARIA DOS SANTOS ISHII
e
ALINE YUKIKO ISHII

contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
SPE 02 BARRO VERMELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.
, determinando que os honorários periciais sejam rateados na proporção 30% (trinta por cento) para os Autores/Apelados e 70% (setenta por cento) para a Ré/Apelante.

Em suas razões (id. 10523687), aduzem os embargantes, em síntese, que o v. acórdão teria deixado de considerar que a sentença revogou a liminar de forma condicionada, permitindo a retomada das obras desde que atendidas as condições de segurança estabelecidas em laudo pericial. Apontam, ainda, omissão quanto à possibilidade de apuração das astreintes relacionadas ao atraso da ré no cumprimento das obras necessárias, que deveria ser analisada na fase de liquidação.

Por fim, assinalam omissão acerca do pagamento antecipado dos honorários periciais pela ré, requerendo que os custos fiquem a cargo desta em razão de sua maior responsabilidade sobre os danos.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Vale rememorar que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...)
4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

No caso em comento, vejo que as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. Conforme decidido, a sentença revogou integralmente a tutela provisória anteriormente deferida, autorizando a ré a retomar as obras sob as condições de segurança descritas no laudo pericial, não restando qualquer condicionamento específico que implique manutenção parcial da liminar.

Ademais, quanto à suposta omissão relativa às astreintes, o acórdão esclareceu que não há incidência de astreintes, uma vez que a sentença definitiva afastou expressamente a tutela provisória, o que esgota a discussão sobre multa cominatória.

Finalmente, em relação à responsabilidade pelos honorários periciais, o acórdão observou adequadamente o princípio da sucumbência proporcional, não cabendo reanálise desta questão nos embargos declaratórios, pois o julgado já apreciou a divisão de custas processuais entre as partes. O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele defendido pelos Embargantes não torna a decisão omissa.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.